Tribunal: TJSP
Processo: 1032293-02.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Recusa de cobertura para "home care". Procedência do pedido para determinar o ressarcimento das despesas com o tratamento de acordo com os valores da rede credenciada. Irresignação da autora. Não acolhimento. Ajuste que permite a livre escolha do prestador de serviço, restringindo-se o reembolso das despesas aos limites contratuais. Ausência de abusividade.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Recusa de cobertura para "home care". Procedência do pedido para determinar o ressarcimento das despesas com o tratamento de acordo com os valores da rede credenciada. Irresignação da autora. Não acolhimento. Ajuste que permite a livre escolha do prestador de serviço, restringindo-se o reembolso das despesas aos limites contratuais. Ausência de abusividade. Restituição integral indevida. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO